Tribunal: TJBA
Processo: 8064051-60.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064051-60.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: JOSILDES MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO, KAIAN BLENER LIMA VARJAO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA.
NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DEVIDAMENTE COMPROVADA POR MEIO DE RELATÓRIOS MÉDICOS. RECUSA INDEVIDA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. NÃO
PROVIMENTO.

1 - Restou sobejamente comprovada a necessidade de internação da apelada em clínica psiquiátrica, considerando que esta

já se submeteu, conforme relatórios médicos acostados aos autos, a outras modalidades de tratamento sem sucesso.

2 - Se o tratamento de determinada doença é assegurado contratualmente, todos os procedimentos e técnicas solicitados de maneira embasada pelo médico, como métodos necessários à cura e ao melhor desenvolvimento do paciente, estarão acobertados. Caso contrário, o tratamento seria formalmente assegurado, mas, na prática, inacessível.

3 - Considerando que a apelante não demonstrou que a clínica credenciada, além de oferecer internação psiquiátrica, possui suporte para o tratamento da dor crônica que acomete a apelada, conforme relatórios médicos acostados aos autos, correta a determinação do magistrado de primeiro grau de internação na clínica indicada pela apelada, às custas da apelante.

4- Não há dúvidas no sentido de que a conduta da ré - consubstanciada na negativa de autorização do procedimento médico recomendado - revestiu-se de abusividade, por comprometer a própria finalidade do contrato entabulado entre as partes, gerando, efetivamente, a hipótese de dano moral passível de indenização.

Apelação
im
provida.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº.
8064051
-
60
.202
3
.8.05.00
01
, em que figuram como apelante
SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A.
e apelada
JOSILDES MAIA SAMPAIO.

Acordam os Desembargadores integrantes desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem nos termos do voto da Relatora.